Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-05.2019.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e resistência. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Crime de descumprimento de medidas protetivas comprovado pela prova oral. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares. Dolo

Ementa:

Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e resistência. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Crime de descumprimento de medidas protetivas comprovado pela prova oral. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares. Dolo configurado. Réu que estava ciente da determinação de se afastar do lar conjugal e mesmo assim retorna ao imóvel.
3. Crime de violação de domicílio que deve ser absorvido pelo delito de descumprimento de medidas protetivas. Hipótese de conflito aparente de normas que se soluciona com a afirmação da absorção pelo crime-fim (descumprimento de medidas protetivas). Ingresso na casa da vítima que representou a própria execução do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, eis que uma das medidas impostas foi o afastamento do lar conjugal. Absolvição que assegura a garantia do ne bis in idem.
4. Delito de resistência comprovado pelas declarações dos policiais militares.
5. Dosimetria da pena que comporta reparo, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, readequando-se a pena final ante a absolvição do delito de violação de domicílio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500073-05.2019.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante
EDERVILSON PORFÍRIO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para: a)
conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita; b) absolver o réu do
delito previsto no art. 150, §1o do Código Penal, o qual é absorvido pelo crime
previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, nos termos do art. 386, inciso III
do Código de Processo Penal; c) reconhecer a atenuante da confissão espontânea
em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva e para d)
readequar a pena imposta ao apelante para 06 meses e 06 dias de detenção, pela
prática dos crimes previstos pelos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 329, do Código
Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, por v.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
2
Voto no 1541
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042
Apelante: Edervilson Porfirio Lopes
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Altinópolis

Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de
medida protetiva, violação de domicílio e resistência.
Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de
absolvição. Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
1.
Justiça
gratuita.
Cabimento.
Presunção
de
insuficiência de recursos do réu, nos termos do artigo 99,
§3o, do Código de Processo Civil.
2. Crime de descumprimento de medidas protetivas
comprovado pela prova oral. Declarações da vítima
corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares.
Dolo
configurado.
Réu
que
estava
ciente
da
determinação de se afastar do lar conjugal e mesmo
assim retorna ao imóvel.
3. Crime de violação de domicílio que deve ser absorvido
pelo delito de descumprimento de medidas protetivas.
Hipótese de conflito aparente de normas que se
soluciona com a afirmação da absorção pelo crime-fim
(descumprimento de medidas protetivas). Ingresso na
casa da vítima que representou a própria execução do
crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, eis
que uma das medidas impostas foi o afastamento do lar
conjugal. Absolvição que assegura a garantia do ne bis in
idem.
4. Delito de resistência comprovado pelas declarações
dos policiais militares.
5.
Dosimetria
da
pena
que
comporta
reparo,
reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea em
relação ao crime de descumprimento de medida
protetiva, readequando-se a pena final ante a absolvição
do delito de violação de domicílio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu EDERVILSON
PORFÍRIO LOPES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
3
Aleksander Coronado Braido da Silva, da Vara Única da Comarca de
Altinópolis que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante às penas de
07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso nos artigos 24-A caput, da Lei n° 11.340/06, 150, §1° e 329, caput, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 186/190).
Em razões recursais, pugna a defesa do apelante pela sua absolvição
por ausência de dolo em suas condutas. No que tange à imputação do delito de
descumprimento de medida protetiva, aduz que a vítima sequer estava no local, ou
seja, na sua casa. Nessas condições, entende que o acusado não poderia descumprir a
ordem judicial de se manter afastado, no mínimo, 50 metros da vítima, tampouco
causar-lhe qualquer agressão. Quanto ao delito de resistência, nega que o apelante
tenha partido para cima dos policiais intentando ofender-lhes a integridade física,
pois o objetivo do acusado era atentar contra a própria vida. Requer, portanto, a
absolvição do apelante. Por derradeiro, pugna pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita, na forma da Lei no 1.060/50 (fls. 235/240).
Contrarrazoado o recurso (fls. 245/247), em parecer, a d. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 261/262).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente e observadas as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
4
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Edervilson
2.1 Da preliminar de concessão de benefícios da justiça gratuita
A defesa pleiteia que lhe sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita, alegando que o apelante não possui condições
financeiras de arcar com as despesas e custas processuais.
Conforme dispõe o §3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, a
alegação de insuficiência para custeio das despesas processuais deduzida
exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira. Assim,
considerando a ausência de elementos a infirmar a declaração, de rigor a concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Aliás, já se decidiu em sentido análogo na presente
Câmara:
Finalmente, afasta-se o pagamento das custas processuais, dada a
presumível hipossuficiência do apenado, bem como a falta de
cominação no Código Penal, pois o gravame teria a natureza de
pena e integraria a condenação, se essencial lei substantiva
federal houvesse. Além disso, o réu foi representado por Defensor
nomeado pelo convênio mantido entre a OAB-PGE, justamente
porque não reunia condições financeiras para constituir um advogado.
Assim, à falta de prévia cominação legal, impõe-se o cancelamento da
condenação nas custas processuais." (TJSP, Apel. Crim. No
0002088-35.2017.8.26.0642,
Relator.
Des.
Osni
Pereira,
J:
16/10/2019 )
2.2 Do crime de descumprimento de medida protetiva
2.2.1 Dos fatos provados
O apelante foi condenado, porque no dia 05 de março de 2019, por
volta das 14h45 na Rua Um, no 540, na cidade de Altinópolis, descumpriu decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Jociane
Cristina dos Reis. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
entrou, clandestinamente e com o emprego de arma, em casa alheia, de propriedade
da vítima Jociane Cristina dos Reis. Consta, por fim, que o acusado, logo após os
crimes acima referidos, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os
policiais militares David Alessandro da Silva e João Renato de Sousa Lança,
funcionários competentes para executá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
5
Segundo apurado, a vítima e o acusado foram conviventes e estavam
separados à época dos fatos. Por decisão judicial, nos autos do processo no
1500043-04.2018.8.26.0042, da Vara Única da Comarca de Altinópolis, foram
deferidas medidas protetivas de urgência, tendo sido o acusado obrigado a se afastar
do lar conjugal, proibido de se aproximar da vítima, fixando-se a distância mínima de
50 (cinquenta) metros, bem como de se comunicar com ela por qualquer meio.
Ocorre que, na data dos fatos, mesmo ciente das referidas medidas, o
acusado foi até a residência da vítima portando um facão. Como ela não estava em
casa, ele invadiu a residência portando a arma branca. Populares acionaram a polícia
que se dirigiu ao local.
Ao ser informado que seria preso em flagrante delito, o acusado
investiu contra os policiais David Alessandro e João Renato com o facão em punho,
momento em que foi contido, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.
A materialidade delitiva foi comprovada pela prova oral.
A responsabilidade penal do réu é incontroversa.
Em sede policial, a vítima confirmou o relacionamento mantido com o
acusado do qual adveio dois filhos. Disse que há dez meses estavam separados em
virtude de ameaças de morte proferidas pelo ex-companheiro contra sua pessoa. No
dia dos fatos, o acusado invadiu a casa da declarante e permaneceu no interior do
imóvel portando um facão. A vítima não estava no momento. Disse que alguns
vizinhos viram a ação do ex-companheiro e acionaram a polícia, a qual foi até a casa
e prendeu Edervilson. Segundo relato dos policiais, o acusado partiu para cima deles
para agredi-los com o facão. Confirmou possuir medidas protetivas deferidas nos
autos no 1500043-04.2018.8.26.0042 em desfavor de Edervilson (fls. 06).
Sob o crivo do contraditório, a vítima disse ter mantido
relacionamento com o acusado por dezenove anos e que estava separada dele há
cerca de um ano. Afirmou que mesmo após ter obtido medida protetiva e ter o
acusado permanecido um mês na prisão, ele a procurava, invadia sua casa e a
ameaçava. As ameaças também ocorriam quando a vítima estava na casa de sua mãe.
Confirmou que, no dia dos fatos, o acusado invadiu sua casa portando um facão, fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
6
que foi presenciado por vizinhos, pois a declarante estava trabalhando no momento e
os filhos estavam na casa de sua mãe. Disse que o réu é dependente químico e não
consegue ficar internado em clínicas para tratamento. Confirmou que se sente
amedrontada com as ameaças proferidas pelo réu.
É sabido que os crimes em contexto de violência doméstica são
marcados pela clandestinidade. Quando não são praticados na intimidade do lar, são
executados longe do olhar de testemunhas. Nesse cenário, as declarações da vítima
assumem importante valor. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela
coerência assumem importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
VALORAÇÃO
NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
(...)
3.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada
por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
OBJETO
DE
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
(II)
-
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (..) 3. "É firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados
de
modo
clandestino,
não
podendo
ser
desconsiderada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
7
notadamente
quando
corroborada
por
outros
elementos
probatórios (STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe
12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl
no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018,
DJe
04/06/2018).
De qualquer modo, as declarações prestadas pela vítima não se
encontram ilhadas no cenário probatório. De fato, o policial militar David Alessandro
da Silva, na fase policial, relatou ter sido acionado por populares informando que
Edervilson havia invadido a casa da ex-mulher com um facão na mão. Dirigiu-se,
então, ao local, na companhia do policial João Renato de Souza Lança, sendo de
conhecimento da equipe que o acusado possuía contra ele medida protetiva, com
afastamento do lar. A vítima Jociane não se encontrava em casa. Ao adentrarem o
local, o acusado estava em um dos quartos e, ao darem ordem para ele soltar o facão,
o mesmo partiu para cima do depoente e do policial João Renato. Conseguiram contê-
lo usando força moderada. O acusado dizia a todo o momento que mataria a ex-
esposa. Posteriormente, a vítima compareceu ao local e apresentou aos policiais a
medida protetiva deferida em seu favor nos autos no 1500043-04.2018.8.26.0042. O
acusado, então, foi preso em flagrante e levado à delegacia (fls.04).
Essa testemunha não foi ouvida em juízo.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar João Renato de
Sousa Lança. Na fase policial, disse ter sido acionado por populares informando que
o acusado havia invadido a casa da ex-mulher, portando uma faca. Dirigiu-se,
juntamente com o policial David, ao local, onde ao adentrarem o imóvel, se
depararam com o acusado no interior de um dos quartos. A vítima não estava no
local. Ao ser dada ordem ao indivíduo para que soltasse a faca que portava, ele partiu
para cima dos policiais tentando agredi-los. Foi necessário o uso de força para contê-
lo. A vítima compareceu ao local e mostrou a decisão concessiva da medida protetiva
em desfavor do acusado, sendo ele preso em flagrante e levado para a delegacia
(fls.05).
Em juízo, confirmou ter sido acionado para atender a ocorrência. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
8
local, presenciou o acusado dentro da casa da ex-esposa, impedindo-a de entrar no
imóvel. A vítima mostrou a medida protetiva que possuía. O depoente adentrou a
casa e fez a detenção do acusado. Ao entrar no imóvel, juntamente com outros
policiais, o acusado estava atrás de uma porta e, no momento da detenção, ele a
empurrou contra o policial. Após, o réu partiu para cima do agente resistindo, assim,
à prisão e obrigando o uso da força para contê-lo. Naquele momento, o acusado
portava um facão.
O acusado, na fase policial confirmou o relacionamento mantido com
a vítima. Disse ter ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
porém, no dia dos fatos, resolveu ir até a casa da ex-companheira podar algumas
árvores defronte ao imóvel. Chegando ao local, chamou pela vítima e, como não
havia ninguém na casa, deu a volta e pulou o muro dos fundos e entrou no imóvel.
Admitiu estar portando um facão. Após, os policiais chegaram e o prenderam. Negou
ter resistido à prisão, bem como ter tentado agredir os policiais. Negou pretendesse
ameaçar a ex-companheira com o facão (fls.07). Em juízo, negou os fatos. Afirmou
ter ido à casa da ex-companheira apenas para retirar suas ferramentas. Negou tê-la
ameaçado e resistido à prisão. Negou ter entrado no imóvel armado. Disse ter entrado
na casa, pois estava transtornado e pretendia cometer suicídio. Confirmou que tinha
ciência das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima. Indagado,
confirmou ter ido em outra ocasião até a casa da mãe da vítima para ver os filhos,
mas negou ter ameaçado a ofendida.
A condenação é irreparável.
O crime de descumprimento de medidas protetivas foi comprovado
pela prova oral. Quando da lavratura do flagrante, a vítima confirmou ter o acusado,
no dia 05 de março de 2019, invadido sua casa, descumprindo, assim, a medida
protetiva deferida em seu favor (fls. 14). Em juízo, reiterou aqueles relatos.
A ordem judicial concessiva das medidas protetivas (autos no
1500043-04.2018.8.26.0042) foi imposta na data de 09 de maio de 20181. O réu foi
1 Nos autos do Processo no 1500043-04.2018.8.26.0042, foram decretadas as seguintes medidas
protetivas: "afastamento do lar conjugal em 24 horas, levando consigo somente os seus pertences de
uso pessoal, proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares, mantendo uma distância de pelo
menos 50 metros; proibição de comunicar-se com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de
comunicação (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
9
cientificado da decisão, conforme fls.14. Posteriormente, os fatos que ensejaram o
deferimento das medidas preventivas, geraram a condenação pelo delito de ameaça
nos autos no 0000831-92.2018.8.26.0042. Além disso, réu e vítima estavam
separados quando dos fatos. Tal cenário, diante do caráter preventivo das medidas
protetivas, faz concluir que estavam em vigor e, mesmo assim, o réu as descumpriu.
O descumprimento, note-se, foi atestado pelo policial João Renato que
atendeu a ocorrência no dia dos fatos, tendo sido informado sobre a concessão de
medidas protetivas. A narrativa fornecida pelo policial coincide com as demais
provas. A simples condição de policial não é, por si, suficiente para afastar a validade
da prova. Ademais, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de alguma
forma, fragilizassem a confiabilidade de sua narrativa.
Por fim, o réu admitiu ter ciência das medidas protetivas, mas mesmo
assim retornou ao lar conjugal.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou os termos da imputação. Mesmo ciente da proibição
de se aproximar da vítima e retornar ao lar conjugal, o acusado, no dia dos fatos,
descumpriu as obrigações impostas, sendo irrelevante o fato de a vítima não estar em
casa no momento da invasão, eis que o réu estava proibido também de permanecer no
lar conjugal.

2.2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo
artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo, vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica, também está
demonstrado. O réu tinha ciência de suas obrigações. Ao retornar ao lar conjugal,
procedeu de forma consciente e voluntária. Não há escusas para o comportamento.
2.3 Do crime de violação de domicílio
2.3.1 Dos fatos provados
Nas duas fases em que foi ouvida, a vítima confirmou ter tido sua casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
10
invadida por Edervilson.
Em sede preliminar, os policiais confirmaram terem sido acionados
por populares, os quais viram Edervilson adentrando o imóvel da ex-companheira,
portando uma faca (fls. 04 e 05). Em juízo, o policial João Renato reiterou a
declaração, afirmando ter atendido a ocorrência, após informes de populares, estando
o acusado no interior do imóvel da vítima, portando uma faca.
O próprio acusado, embora tentando minimizar sua conduta, acabou
por admitir ter entrado na casa da ex-companheira.
2.3.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Muito embora configurada a violação de domicílio, tais fatos
confundem-se com o próprio descumprimento de medida protetiva. Trata-se de
evidente hipótese de conflito aparente de normas.
O denominado conflito aparente de normas sugere a incidência de
diferentes tipos penais ao que se mostra ser um único fato naturalístico. É,
fundamentalmente, um problema de adequação penal típica, o qual é solucionado
pela aplicação de princípios exegéticos. Ainda que paire certa discussão acerca da
identificação das regras solucionadoras do conflito, há relativo consenso em se
apontar três critérios, quais sejam: especialidade, subsidiariedade e consunção. Pela
especialidade, a descrição penal típica detalhada (aquela que contém os elementos da
norma geral, acrescidos de outros), acaba por prevalecer. Na subsidiariedade, as
normas penais tutelam o mesmo bem jurídico, prevalecendo aquela de maior
gravidade. Por fim, na chamada consunção, os fatos se apresentam em uma relação
de absorção, prevalecendo aquela que representar uma fase mais avançada da
realização do ilícito.
A hipótese em apreço de conflito aparente de normas se soluciona
com a afirmação da absorção pelo crime-fim (descumprimento de medidas
protetivas). Com efeito, o ingresso na casa da vítima consistiu na execução do crime
previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, eis que uma das medidas impostas era
o afastamento do lar conjugal, devendo ser por ele absorvido. Há de se considerar,
ainda, que a pena prevista no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06 é mais severa do que
a prevista no art. 150 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
11
Desse modo, imperiosa a absolvição em relação ao crime conexo
assegurando-se a garantia do ne bis in idem.
2.4 Do crime de resistência
2.4.1 Dos fatos provados
A condenação é irreparável.
O crime foi comprovado pela prova oral, especialmente o depoimento
dos policiais militares. Quando da lavratura do flagrante, os policiais confirmaram
que, ao adentrar o imóvel e ordenar que o acusado soltasse a faca, no momento da
detenção, ele partiu para cima dos policiais, tentando agredi-los (fls. 04 e 05). Em
juízo, o policial João Renato reiterou aqueles relatos.
A negativa do acusado restou isolada ante as demais provas.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou os termos da imputação. O acusado opôs-se à ordem
legal dos agentes, mediante violência contra os policiais militares David Alessandro
da Silva e João Renato de Sousa Lança, funcionários competentes para executá-lo.
2.4.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo
artigo 329, caput, do Código Penal. As provas colhidas apontam para a presença de
todos os elementos estruturantes do fato criminoso. A oposição à ordem legal,
mediante violência aos funcionários competentes para executá-la foi confirmada. O
réu, ao perceber que seria detido, partiu para cima dos policiais, tentando agredi-los.
A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (opor-se
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para
executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio) e do elemento subjetivo (vontade
livre e consciente de realizar aquelas ações).
Além disso, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de
culpabilidade.
2.5 Da individualização das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
12
2.5.1 Do crime de descumprimento de medida protetiva
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi aumentada de 1/6 em
razão dos maus antecedentes (condenação pelo delito de desacato nos autos no
0000112-52.2014.8.26.0042 que tramitou na Vara Única da Comarca de Altinópolis
com trânsito em julgado para o MP em 30 de maio de 2016 e para a defesa em 14 de
julho de 2016 fls.92). Obteve-se, assim, a pena de 03 meses e 15 dias de detenção.
A operação não comporta reparos.
Na segunda etapa, afirmou-se a agravante da reincidência (condenação
pelo delito de ameaça nos autos no 0000831-92.2018.8.26.0042 que tramitou perante
a Vara Única de Altinópolis com trânsito em julgado para as partes em 29 de agosto
de 2018 fls.94). O réu, contudo, admitiu os fatos. Admitiu ter ciência das medidas
protetivas. Nesse ponto, são irrelevantes as justificativas apresentadas pelo réu. A
conduta foi por ele expressamente reconhecida. Assim, afirmada a atenuante da
confissão espontânea, realiza-se a compensação, permanecendo a pena nos patamares
indicados na primeira fase, ou seja, 03 meses e 15 dias de detenção.
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
2.5.2 Do crime de resistência
Na primeira fase da dosimetria, presentes os maus antecedentes, a
pena-base foi exasperada de 1/6, ou seja, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
A operação não comporta reparos.
Configurada a agravante da reincidência, correta foi a exasperação da
pena de 1/6, totalizando, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.
Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
2.5.3 Do concurso material de infrações
Conforme apurado, os crimes de descumprimento de medida protetiva
e resistência foram cometidos em nítida relação de concurso material de infrações a
incidir as regras do art. 69 do Código Penal. Assim, com a aplicação cumulativa das
penas, chega-se à pena final 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção.
Cuidando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-05.2019.8.26.0042 -Voto no 1541
13
semiaberto. A reincidência impede a substituição da pena privativa por restritivas de
direitos ou mesmo a concessão do sursis.
Corretamente o i. Magistrado afirmou a progressão do regime
prisional.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para: a) conceder os benefícios da assistência judiciária
gratuita; b) absolver o réu do delito previsto no art. 150, §1o do Código Penal, o
qual é absorvido pelo crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, nos
termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal; c) reconhecer a
atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de descumprimento de
medida protetiva e para d) readequar a pena imposta ao apelante para 06 meses
e 06 dias de detenção, pela prática dos crimes previstos pelos arts. 24-A da Lei
11.340/06 e 329, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma
legal.
Mantenho, no mais, a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator